Tribunal: TJMT
Processo: 1054848-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054848-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE JORDAO GASPAR - CPF: 432.510.131-49 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PUGA & NUNES EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 07.387.998/0004-10 (RECORRIDO), MARCELO JANZANTTI LAPENTA - CPF: 178.617.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão de a sentença ter sido proferida no mesmo dia em que findava o prazo para apresentação de impugnação à contestação, a qual foi protocolada tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prolação da sentença antes da análise da impugnação à contestação, apresentada dentro do prazo concedido pelo juízo, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celeridade processual, embora seja princípio orientador dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995, art. 2o), não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

4.

O juízo de primeiro grau, ao conceder expressamente prazo de cinco dias para a autora impugnar a contestação, criou legítima expectativa processual de manifestação, cuja inobservância viola o devido processo legal.

5.

A prolação da sentença no mesmo dia em que expirava o prazo para impugnação, sem considerar a peça apresentada tempestivamente, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação da impugnação à contestação já apresentada.

Tese de julgamento:

1.

A prolação de sentença antes da análise de manifestação tempestiva da parte configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

2.

A celeridade processual não pode suprimir garantias constitucionais fundamentais do processo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054848-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eliane Jordão Gaspar

Recorrida(s):

Puga & Nunes Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

De acordo com os autos, a audiência de conciliação foi realizada no dia 08/09/2025, às 14h49, ocasião em que foi expressamente concedido a autora o prazo de cinco dias para impugnar a contestação, nos termos do termo de audiência (ID 324933398). Assim, o prazo para apresentação da manifestação findaria em 15/09/2025.

Por sua vez, observa-se que a sentença foi proferida em 15/09/2025 às 17h07min, no mesmo dia em que encerrava o prazo para apresentação da impugnação a contestação, sendo certo que a peça foi protocolada pela parte autora ainda dentro do prazo legal, conforme documento juntado aos autos (id 324933853) e imagem destacada abaixo:

Em que pese o rito célere que norteia os Juizados Especiais, a celeridade não pode se sobrepor a garantias constitucionais estruturantes do processo, especialmente quando há determinação expressa do juízo abrindo prazo para manifestação, criando legítima expectativa processual.

Tal circunstância configura claro cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), bem como o devido processo legal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com análise da impugnação a contestação já apresentada no ID 324933853.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determino o retorno dos autos à origem,
para a análise da impugnação a contestação já apresentada nos autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025